Tribunal: TJBA
Processo: 8045165-45.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045165-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELOILSON SOUSA DE VIVEIROS Advogado(s): ANDERSON ALVES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA REJEITADA. REJEITADA. POLICIAL MILITAR INATIVO. INGRESSO NA RESERVA COMO SUBTENENTE COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. ELEVAÇÃO PARA 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A impugnação apresentada pelo Estado não merece prosperar vez que as custas iniciais foram devidamente recolhidas (ID. 87843206). A preliminar de litispendência/coisa julgada não merece trânsito vez que as ações nºs 8043684-83.2021.8.05.0001 e 8170312-83.2022.8.05.0001 possuem pedidos diversos do presente mandamus. Conforme interpretação sistemática das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho deverá incidir sobre o soldo recebido pelo policial militar da reserva remunerada. Tendo em vista que o impetrante, conquanto ingressou na reserva como Subtenente, percebe seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente, consentâneo que o percentual a que faz jus, a título de CET, é de125%, nos termos da legislação de regência supracitada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045165-45.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante ELOILSON SOUSA DE VIVEIROS e como Impetrados Secretario de Administração do Estado da Bahia e Estado da Bahia. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e conceder a segurança, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3